Tribunal: STF
Processo: Rcl 1091
Classe: Rcl
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-22
Data de publicação: 2002-05-22

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. GOVERNADOR DO ESTADO:
LEGITIMIDADE. PRECATÓRIO. NÃO-INCLUSÃO DO DÉBITO NO ORÇAMENTO
DO ENTE PÚBLICO DEVEDOR. SEQÜESTRO: IMPOSSIBILIDADE.
1.      Reclamação. Legitimidade ativa do Governador do
Estado para defender interesses de órgãos estatais da
Administração pública direta e indireta.
2.      Não-inclusão do débito judicial no orçamento do ente
devedor. Hipótese que não se equipara à preterição de ordem,
sendo ilegítima a determinação de seqüestro em tais casos. A
presunção de existência de recursos financeiros não elide a
ausência de previsão orçamentária, não consistindo motivo
suficiente para a decretação de bloqueio de verbas públicas.
        Reclamação procedente.